Tribunal: STF
Processo: HC 194935
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Eduardo Costa de Souza, apontando como autoridade coatora o Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou o HC nº 546.532/RJ.
    Sustentam os impetrantes, em síntese, excesso de prazo na formação da culpa do paciente.
    Narram os impetrantes:
    “No dia 10.07.2019 fora marcado sessão plenária para o dia 23.06.2020, ou seja, quando o paciente contava com 1 ano e 6 meses de prisão preventiva, fora designado pelo juízo que o mesmo fora “sentenciado” a cumprir mais 11 meses de prisão, única e exclusivamente por ter que aguardar seu julgamento. 
    (…)
    Sobrevindo a pandemia do Covid-19, a sessão plenária precisou ser remarcada para o dia 24.06.2021 (…).”
    Asseveram, “tendo em vista que, embora tenha sido pronunciado, a Sessão de Julgamento foi marcada para 1 ano e 04 meses após, afrontando claramente os princípios da proporcionalidade e razoabilidade na duração do Processo, cabendo no entanto, medidas restritivas diversas da prisão que garantiriam a ordem pública e assegurariam a aplicação da Lei Penal em caso de confirmação da sua culpabilidade.” 
    Aduzem, ainda, inobservância do art. 316, parágrafo único, do CPP.
    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem determinado-se a imediata liberdade provisória do paciente.
    Examinados os autos, decido.
    No caso, a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 546.532/RJ. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14)
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ainda que assim não fosse, registro que a decisão impugnada não evidencia ilegalidade flagrante a amparar a pretensão dos impetrantes. 
    Com efeito, não há ilegalidade da prisão por excesso de prazo, porque não houve comprovação de injustificada demora, conforme destacou o Ministro Nefi Cordeiro. Vide: 
    “Sabe-se que os prazos fixados na legislação para a prática de atos processuais servem apenas de parâmetro, não podendo deduzir o excesso apenas pela soma aritmética dos mesmos. 
    Sobre o tema, assim manifestou-se o Tribunal de origem (fl. 70): 
    No tocante ao excesso de prazo, informações prestadas pela autoridade coatora e consulta ao andamento processual no sistema informatizado do TJERJ dão conta de que o Paciente foi pronunciado em 19 de fevereiro último, aguardando o juízo manifestação da defesa, na forma do art. 422, do CPP, para a designação da sessão plenária do Júri. A alegação, destarte, encontra-se superada, nos termos da Súmula n° 21 do E. Superior Tribunal de Justiça ("Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.").
    Como se vê, uma vez que o paciente foi pronunciado, não se verifica ilegalidade por excesso de prazo, a teor da Súmula 21 deste STJ. Ademais, em consulta ao andamento processual no site do Tribunal estadual (cópia juntada aos autos às fls. 135-158), também se constata o andamento regular do feito: intimação da defesa em 28/5/2019, na forma do art. 422 do CPP; indeferimento de pedido defensivo de dilação de prazo, em 5/6/2019; designação, em 10/7/2019, de sessão plenária do Tribunal do Júri para 23/6/2020; deferimento do pedido defensivo de instauração de incidente de insanidade mental, em 1/8/2019; despacho em que se analisam diversos pedidos defensivos e um pedido ministerial, em 2/10/2019; juntada de laudo de exame de insanidade mental em 17/12/2019; e remessa dos autos ao Parquet em 9/1/2020, devolvidos e conclusos ao Relator em 16/1/2020. 
    Não constatada mora estatal em ação penal onde a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal, ou de culpa do Estado persecutor, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida.”
    Nos termos da tranquila jurisprudência da Corte 
    “a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de: (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.” (HC nº 190.017-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/20)
    Não estando, portanto, caracterizada na espécie nenhuma dessas hipóteses, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo.
    Anoto, por fim, que a questão sobre eventual inobservância do art. 316, parágrafo único, do CPP não foi analisada pelo Tribunal de Justiça ou pelo STJ, configurando dupla supressão de instância o conhecimento direto por esta Corte (HC nº 112.393/RS, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 30/5/2012). 
    De toda sorte, esta Suprema Corte já reconheceu em Plenário que “[a] inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos (...)” (SL nº 1.395/SP, Relator o Ministro Luiz Fux (Presidente), julg. 15/10/20)
     Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 4 de dezembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente